Tribunal: TJSP
Processo: 3004340-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
VOTO N. 6407/20

Execução de julgado. Impugnação. Alegação de excesso de execução e descumprimento do disposto no título exequendo. Pretensão de aplicação da Lei n. 11960/09 à correção monetária. Descabimento. Cálculos apresentados pelos exequentes que estão de acordo com a decisão de mérito transitada em julgado. Lei n. 11960/09, que não se aplica no cálculo da correção monetária, à vista do

Ementa:
VOTO N. 6407/20

Execução de julgado. Impugnação. Alegação de excesso de execução e descumprimento do disposto no título exequendo. Pretensão de aplicação da Lei n. 11960/09 à correção monetária. Descabimento. Cálculos apresentados pelos exequentes que estão de acordo com a decisão de mérito transitada em julgado. Lei n. 11960/09, que não se aplica no cálculo da correção monetária, à vista do decidido pelo STF da ADI n. 4357/DF. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. Restituição dos autos à vista do artigo 1030, II do NCPC para eventual adequação. Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.